Tribunal: TJMT
Processo: 0004529-39.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004529-39.2015.8.11.0007
EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – NÃO FOI OPORTUNIZADO A COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA - INOCORRÊNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO - EMBARGOS REJEITADOS.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado da decisão, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em face de decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, e, via de consequência, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), determinou a intimação da seguradora apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Alega a embargante que a decisão possui vício, pois não foi oportunizado o direito à comprovação documental atualizada de sua hipossuficiência conforme preceitua o art. 99, § 2o, do CPC/2015 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado [id. 33406997].
A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado [id. 34032492].
É o relatório.
Decido.
O embargante diz que o decisum é omisso, haja vista que não lhe foi oportunizada o direito de comprovar sua hipossuficiência conforme preceitua o art. 99, § 2o, do CPC/2015 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, tem-se que a alegada irresignação apenas reflete o intuito da embargante em modificar o entendimento exarado na referida decisão, isso porque há conteúdo expresso na decisão defendendo que “ a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse/promovesse o recolhimento do preparo (Ids. 5010038 e 5010718), providência que não foi atendida”.
Aliás, denota-se que em 30/01/2020, foi indeferido o benefício da assistência judiciária a Seguradora e determinado a que efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007, § 4o do CPC, o patrono do embargante registrou ciência da decisão em 05/02/2020, consoante expediente [id. 32354466], apesar de ciente não constatou o referido pagamento, opondo o Recurso de Embargos de Declaração.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
Desta feita, não subsistindo nenhum vício na decisão embargada, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora